Tribunal: TJES
Processo: 5009276-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vícios Formais da Sentença
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009276-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO BATISTA COSTA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5042794-74.2023.8.08.0024, proferiu sentença condenatória fixando a pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. O impetrante sustenta constrangimento ilegal decorrente da fixação do regime mais gravoso a réu primário, pleiteando a readequação para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se é cabível a impetração de
habeas corpus
com o objetivo de reavaliar o regime inicial de cumprimento de pena fixado em sentença condenatória, notadamente quando a matéria pode ser suscitada por meio de recurso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não deve ser admitido como sucedâneo de recurso cabível, conforme orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos.

4. A pretensão do impetrante consiste em revisar matéria decidida em sentença condenatória, relativa à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo a via recursal adequada a apelação criminal.

5. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, considerando elementos da dosimetria da pena, em especial as circunstâncias judiciais negativas, como culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal, o que autoriza a fixação do regime inicial fechado mesmo para réu primário, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

6. Não há nos autos demonstração de constrangimento ilegal manifesto apto a justificar o conhecimento do
writ
ou a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios legais e pode ser agravada mesmo para réu primário, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, III; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; TJPR, HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Patitucci, j. 07.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS
CRIMINAL Nº 5009276-97.2025.8.08.0000

PACIENTE:
JO
Ã
O BATISTA COSTA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O BATISTA COSTA

face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, que, nos autos da
Ação Penal
nº 5042794-74.2023.8.08.0024, proferiu sentença condenatória impondo a pena de 8 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Sustenta o impetrante, em síntese, que “
a imposição do regime fechado ao Paciente, primário e condenado à pena de 8 (oito) anos de reclusão, configura constrangimento ilegal, sanável pela via do presente Habeas Corpus
”.

Basicamente diante de tais fatos, pleita a concessão da liminar para que seja determinada a readequação do regime inicial para fixar o regime semiaberto.

A liminar foi indeferida ao ID 14211437.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 14402862, pelo não conhecimento da impetração.

Pois bem.

De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás, “
o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
” (STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023).

Vale explicitar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao entendimento perfilhado pela Corte Suprema, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) (Grifei)

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio.

II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.

III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) (Grifei)

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater sentença proferida nos autos da Ação Penal, sendo certo que a matéria deve ser impugnada através de recurso próprio, isto é, de Apelação Criminal.

Isso porque, conforme relatado, busca o impetrante a fixação do regime inicial semiaberto.

Tal matéria somente pode ser trazida ao exame jurisdicional desta instância revisora por meio da via recursal adequada, a saber, a Apelação Criminal, oportunidade em que o Tribunal disporá de meios e subsídios adequados ao exame do pleito.

Neste mesmo sentido, é o entendimento dos tribunais pátrios:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. NÃO CONHECIMENTO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MATÉRIA A SER ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORDEM NÃO CONHECIDA. (...)
III. Razões de decidir 3.1. O writ não merece conhecimento, tendo em vista o entendimento consolidado de que o habeas corpus não se presta como substitutivo de recurso de apelação. A via do HC é destinada a coibir situações de constrangimento ilegal flagrante, não podendo ser utilizada como substituto de recurso próprio para revisão de mérito, como é o caso de adequação de regime inicial de pena. 3.2. Conforme jurisprudência do STJ e desta corte, o habeas corpus não deve ser admitido como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica nos autos. O pedido de alteração de regime, inclusive, encontra-se apto a ser manejado mediante apelação, conforme art. 593, I, do CPP.
3.3. Na ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, a utilização de HC para substituição do recurso de apelação desvirtua a finalidade constitucional do habeas corpus, cuja análise deve se dar com base em cognição sumária. (...)

(TJPR; HCCr 0065462-43.2024.8.16.0000; Marialva; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Sérgio Luiz Patitucci; Julg. 07/11/2024; DJPR 08/11/2024) - destaquei

Desse modo, havendo recurso previsto legalmente para alcançar eventual prestação jurisdicional almejada e, inexistindo, de plano, qualquer ilegalidade a ser sanada, por meio desta via estreita e de cognição sumária, inviável o deferimento do pedido liminar.

Nesse diapasão, resgatadas as circunstâncias do caso e havendo fundamentação adequada na sentença (ID 64236085), não constato nos autos, ao menos por ora, manifesto constrangimento ilegal capaz de justificar o deferimento da liminar.

Isso porque, mesmo nos casos de condenados primários, a pena fixada em 08 (oito) anos de reclusão pode ser cumprida em regime inicial fechado, conforme disposto no art. 33, §2º.

Destaca-se que o art. 59, III do CP estabelece que o magistrado possui discricionariedade para fixar o regime inicial do cumprimento da pena privativa de liberdade, e, neste caso, a fixação em regime inicial fechado se justificaria quando se considera que, na primeira fase da dosimetria da pena, foram desvaloradas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer da impetração.